Tribunal: TJDFT
Processo: 0734581-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. QUARTO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO (ELTROMBOMPAGUE OLAMINA 25mg). REME/DF. IRDR 3/TJDFT (2016.00.2.024562-9). CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA.
1.Dentre as teses fixadas no IRDR 3/TJDFT (2016.00.2.024562-9), estabeleceu-se que a ações cominatórias de fornecimento de medicamentos não encerram complexidade capaz de afastar a competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública e que o valor da causa se trata de simples estimativa, e como tal, não afasta a competência dos Juizados, ainda que o valor ultrapasse o limite de sessenta salários mínimos.
2. Em se tratando de ação cominatória para obrigar o Ente Federativo a fornecer o medicamento eltrombompague olamina 25mg (padronizado), não se verifica a existência de complexidade a afastar a competência do Juizado Especial de Fazenda Pública.
3. O enunciado n.o 47, da III Jornada de Direito e Saúde, ainda que tenha sido editado posteriormente ao Julgamento do IRDR 3/TJDFT, é desprovido de força normativa para se contrapor ao comando do art. 985 do Código de Processo Civil, que obriga os magistrados, no âmbito do Distrito Federal, a aplicarem as teses fixadas nos incidentes de resolução de demandas repetitivas.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar o 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal como o competente para processar e julgar o feito.